Tribunal: TJDFT
Processo: 0714439-95.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
EMENTA. HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. LESÕES CORPORAIS E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUPOSTA RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORAVEIS. IRRELEVANCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. NÃO CABIMENTO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus contra decisão que manteve sua prisão preventiva em razão das supostas práticas dos crimes previstos nos arts. 129, §13; e 147, § 1o, ambos do Código Penal, na forma dos artigos 5o e art. 7o, da Lei no 11.340/2006
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 03 temas em discussão: (i) se a prisão preventiva está fundada em fatos concretos ou abstratos; (ii) se a retratação firmada pela vítima é suficiente para afastar o requisito do periculum libertatis; (iii) se suas condições pessoais permitem a revogação de sua prisão preventiva ou, ainda, a substituição por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, “é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). 3.1. Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão” (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011).
4. Para a decretação da prisão preventiva, a jurisprudência entende que é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria (fumus comissi delicti), sendo exigido, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. 4.1. Em outras palavras, a prisão preventiva é a ultima ratio e pode ser imposta se as outras medidas cautelares dela diversas não se mostrarem adequadas ou suficientes para a contenção do periculum libertatis (CPP, art. 282, § 6o).
5. Na situação posta, o paciente descumpriu as medidas protetivas previamente estabelecidas pelo juízo da origem, aproximando-se da vítima para agredi-la e ameaçá-la, o que justifica o deferimento da prisão preventiva, na forma do art. 313, III, do CPP.
6. A lei admite que a vítima possa retratar-se apenas nos crimes de ação pública condicionada a representação e desde que ocorra antes do recebimento da denúncia, sendo que esta retratação somente produzirá efeitos após a audiência de confirmação designada especialmente para este fim, na forma do art. 16 da Lei 11.340/2006. 6.1. Os crimes de lesões corporais e ameaça, no âmbito da violência doméstica, não admitem a retratação para fins de encerramento da persecução penal, por se tratar de crimes de ação penal pública incondicionada.
7. A existência de condições pessoais favoráveis, como trabalho e residência fixa, não afastam a necessidade da segregação cautelar, conforme jurisprudência consolidada deste egrégio TJDFT.
IV. DISPOSITIVO
8. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.